Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS O GABARITO FINAL. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO OU DE LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STF, por intermédio do RE n.o 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário o ingresso no mérito administrativo, interferindo nos parâmetros de correção das provas de certames públicos. Assim, só cabe ao Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração, o que não é o caso da presente ação.

2. In casu, a insurgência repousa em argumentos de critérios de interpretação ou de legislação (relativos a 8 questões), coincidindo com a análise do próprio mérito das questões, o que caracteriza o intuito da candidata em modificar a interpretação conferida aos itens e de tornar o Poder Judiciário um indevido substituto da banca examinadora.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.